Tribunal: TJES
Processo: 0014572-22.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014572-22.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO SILVA MELIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014572-22.2021.8.08.0035

APELANTE: FABRÍCIO SILVA MELIM DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO. SÚMULA 545 DO STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FABRÍCIO SILVA MELIM DE LIMA em face de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de roubo. Segundo a denúncia, o réu, conduzindo uma bicicleta, abordou a vítima, simulou porte de arma de fogo e proferiu ameaças de morte para subtrair a bolsa da ofendida. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal e a fixação de regime prisional menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a admissão da autoria da subtração patrimonial, acompanhada da negativa de emprego de grave ameaça, caracteriza a atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer a pena definitiva e o regime inicial de cumprimento adequado à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da confissão espontânea, prevista na alínea d do inciso III, do artigo 65, do Código Penal, incide mesmo quando a admissão do fato ocorre de forma parcial ou qualificada, desde que auxilie na formação do convencimento do julgador.

A admissão da subtração pelo apelante sob efeito de entorpecentes, ainda que negado o emprego de grave ameaça, impõe a aplicação da atenuante em observância ao princípio da individualização da pena e à Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça.

A simulação de porte de arma de fogo e a prolação de ameaças diretas de morte contra a vítima justificam a manutenção do juízo negativo sobre a culpabilidade, dada a reprovabilidade acentuada da conduta.

O uso de bicicleta para circular à procura de vítimas e a seleção estratégica de pessoa em situação de vulnerabilidade emocional configuram circunstâncias do crime que autorizam a exasperação da pena-base.

A incidência da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria permite a redução da sanção ao patamar mínimo legal, vedada a fixação aquém deste limite conforme a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

O montante da pena definitiva fixado em 4 (quatro) anos de reclusão autoriza a fixação do regime inicial aberto, nos termos da alínea c do parágrafo 2º, do artigo 33, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante ainda que parcial ou qualificada.

A simulação de arma de fogo e ameaças graves de morte fundamentam o aumento da pena-base pela culpabilidade.

A utilização de meio que facilite a abordagem de vítimas vulneráveis justifica o desvalor das circunstâncias do crime.

O redimensionamento da pena para o patamar de 4 (quatro) anos viabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto para réu primário.

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 157, caput, do Código Penal; alínea c do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal; alínea d do inciso III do artigo 65 do Código Penal; Súmula 231 do STJ; Súmula 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.074.536/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; STJ, REsp n. 1.972.098/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014572-22.2021.8.08.0035

APELANTE:
FABRÍCIO SILVA MELIM DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABR
Í
CIO SILVA MELIM DE LIMA
em face da r. Sentença (ID 15807539, Vol. 01, parte 05, pp. 11/14) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Emerge da denúncia que, na tarde de 14 de outubro de 2021, por volta das 12h30min, o denunciado, conduzindo uma bicicleta pelas ruas do Bairro Jardim Colorado, em Vila Velha, abordou a vítima Sabrina Gonçalves Siqueira Tavares.

Consta que, agindo mediante grave ameaça, consubstanciada na simulação de porte de arma de fogo e na prolação de ameaças de morte, asseverando "não grita porque senão eu vou te matar", o recorrente logrou subtrair a bolsa da ofendida.

A empreitada delituosa foi interrompida por um Agente da Guarda Municipal que, ao presenciar a ação, efetuou a perseguição e a prisão em flagrante do sentenciado após este se desequilibrar e cair ao chão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto, incontroversas, limitando-se a Defesa a postular:

a) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

b) a fixação da reprimenda definitiva no mínimo legal; e

c) a fixação de regime menos gravoso para cumprimento da reprimenda.

Nada obstante o esforço defensivo, o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal) não merece prosperar.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima declarou que “o acusado abordou-lhe, dizendo passa a bolsa". A vítima pediu que ele não fizesse isso, eis que estava se dirigindo ao velório de um familiar, momento em que o acusado disse-Ihe "cala a boca, passa a bolsa ou eu vou te matar", empreendendo fuga, em seguida, com o objeto, mesmo após cair com a bicicleta que conduzia.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o apelante admitiu a subtração da bolsa, porém negou peremptoriamente a utilização de grave ameaça ou a simulação de armamento, alegando que apenas "pediu" o objeto. Outrossim, declarou que cometeu o crime sob efeito de entorpecentes, para auferir quantia em dinheiro para comprar mais drogas.

À luz desse cenário, impende salientar que a Súmula 545, do STJ, estabelece que:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"
.

Nesse quadrante, assinalo que:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser considerada para fins de atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo que não tenha sido determinante para a condenação. Tal interpretação está consolidada no REsp n. 1.972.098/SC, que sustenta que o reconhecimento da confissão como atenuante independe de sua utilização na motivação da sentença condenatória. No caso concreto, o réu confessou a prática delitiva, embora tenha negado o uso de arma de fogo e a coautoria com os demais acusados. Esta Corte entende que tal confissão parcial deve ser valorada como atenuante, ainda que não reconhecida pelas instâncias ordinárias.”(REsp n. 2.074.536/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No caso vertente, nada obstante o apelante tenha negado o emprego de grave ameaça, circunstância elementar do crime de roubo, sua admissão quanto à autoria da subtração patrimonial sob o efeito de entorpecentes deve ser valorada positivamente em observância ao princípio da individualização da pena.

Destarte, imperioso se faz o reconhecimento da referida circunstância atenuante em favor do apelante, procedendo-se ao necessário redimensionamento da reprimenda estatal.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante desvalorou a culpabilidade e as circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 dias-multa.

A desvaloração da culpabilidade resta justificada pela acentuada reprovabilidade da conduta, que desborda de elementos inerentes ao tipo penal do roubo simples, visto que agiu com dolo intenso ao simular porte de arma de fogo, colocando mão na cintura para intimidar vítima.

Ademais, proferiu ameaças de morte diretas e graves, asseverando que mataria ofendida caso houvesse gritos. Tal comportamento revela ousadia superior à esperada em crime patrimonial, autorizando manutenção de juízo negativo sobre este vetorial.

Quanto às circunstâncias do crime, os elementos colhidos na instrução demonstram modus operandi que demanda maior rigor punitivo, visto que o acusado utilizava bicicleta para circular pelas ruas de bairro à procura de vítimas vulneráveis. Desse modo, a seleção estratégica de pessoa que caminhava sozinha em direção ao velório de familiar denota maior facilidade na execução de ilícito e menor possibilidade de defesa.

É de se pontuar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, eis que exasperou a reprimenda afastada 05 (cinco) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 06 (seis) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na fase intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Reconhecida a atenuante da confissão, procedo à redução da pena na fração paradigma de 1/6, conduzindo a reprimenda a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em estrita observância à Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto
.

É como voto.

Caso seja este o entendimento perfilhado por esta e. Segunda Câmara Criminal,
expeça-se alvará de soltura se,
por al
, não estiver preso
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)